Tribunal: TJMT
Processo: 1003128-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Apreensão de cloridrato de cocaína. Predicados pessoais. Princípio da homogeneidade. Extensão de benefício. Cautelares alternativas. Ordem denegada.
I. Caso em exame
Habeas Corpus impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares”.
II. Questão em discussão
Há 5 (cinco) questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente “é primário, não possui qualquer antecedente criminal, não faz parte de organização criminosa”, tem residência certa e ocupação lícita; (3) inexistem razões “para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; (4) o paciente estaria em situação processual idêntica a outros “dois envolvidos com o fato”, que “foram presos por dar apoio no ato reportado” e “alcançaram a liberdade provisória”, razão pela qual faria jus à extensão dos efeitos dessa decisão; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.
III. Razões de decidir
1. A expressiva quantidade e nocividade do entorpecente apreendido [431,75kg de cloridrato de cocaína], com relevante valor econômico [superior a dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “periculosidade social”, sendo desnecessário “qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade”, consoante jurisprudência do c. STJ
2. Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva devidamente fundamentada, sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.
3. A premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e a expressiva quantidade da droga apreendida [431,75kg de cloridrato de cocaína], ao se considerar que “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto” (Lei no 11.343/2006, art. 42). Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial, razão pela qual o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.
4. O pedido de extensão dos benefícios concedidos a outros coautores mostra-se prejudicado porque os supostos beneficiados foram presos preventivamente após a denúncia.
5. As medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública diante do risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de antecedentes e ações penais em andamento.
IV. Dispositivo e tese
Ordem denegada.
Tese de julgamento:
A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do delito é evidenciada pela expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida.
Condições pessoais não ensejam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando apresentados elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.
A extensão dos benefícios concedidos aos corréus pressupõe demonstração de identidade fático-processual, não sendo possível quando os supostos beneficiados também estiverem presos preventivamente.
O princípio da homogeneidade não autoriza automaticamente a revogação da prisão preventiva, pois a fixação do regime inicial de cumprimento da pena depende da análise das situações do caso.
Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II. Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput, 35, caput e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 193005/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.6.2024; STJ, HC no 296.381/SP – Relator: Min. Mauro Aurélio Bellize – Quinta Turma – 26.8.2014; STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022; STJ, AgRg no REsp 1551168/AL, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.2.2016; STJ, HC no 319962/SP, Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis, Sexta Turma, j. 17.3.2016; RHC no 67470/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.2016; TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.8.2022; TJMG, HC 0717660-89.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. 26.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 6 e 43.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003128-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (ADVOGADO), ADRIANO GODOI SERBATE - CPF: 030.956.551-00 (PACIENTE), 2a VARA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES - CPF: 017.902.081-14 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CAMPO NOVO DOS PARECIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: D
ireito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Garantia da ordem pública. Apreensão de cloridrato de cocaína. Predicados pessoais. Princípio da homogeneidade. Extensão de benefício. Cautelares alternativas. Ordem denegada
.

I. Caso em exame

Habeas Corpus
impetrado contra ato comissivo que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas, visando a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares
”.

II. Questão em discussão

Há 5 (cinco) questões: (1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; (2) o paciente “
é primário, não possui qualquer antecedente criminal, não faz parte de organização criminosa
”, tem residência certa e ocupação lícita; (3) inexistem razões “
para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; (4) o paciente estaria em situação processual idêntica a outros “
dois envolvidos com o fato
”, que “
foram presos por dar apoio no ato reportado
” e “
alcançaram a liberdade provisória
”, razão pela qual faria jus à extensão dos efeitos dessa decisão; (5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

III. Razões de decidir

1. A expressiva quantidade e nocividade do entorpecente apreendido [431,75kg de cloridrato de cocaína], com relevante valor econômico [superior a dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante jurisprudência do c. STJ

2.
Os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada,
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

3. A
premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e a expressiva quantidade da droga apreendida
[431,75kg de cloridrato de cocaína], ao se considerar que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
” (Lei no 11.343/2006, art. 42).
Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial, razão pela qual
o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

4. O pedido de extensão dos benefícios concedidos a outros coautores mostra-se prejudicado porque os supostos beneficiados foram presos preventivamente após a denúncia.

5. A
s medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública diante do
risco de reiteração delitiva demonstrado pela existência de antecedentes e ações penais em andamento.

IV. Dispositivo e tese

Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

A prisão preventiva é medida adequada para garantir a ordem pública quando a gravidade concreta do delito é evidenciada pela expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida.

Condições pessoais não ensejam, por si só, a revogação da prisão preventiva quando apresentados elementos concretos que justifiquem a segregação cautelar.

A extensão dos benefícios concedidos aos corréus presupõe demonstração de identidade fático-processual, não sendo possível quando os supostos beneficiados também estiverem presos preventivamente.

O princípio da homogeneidade não autoriza automaticamente a revogação da prisão preventiva, pois a fixação do regime inicial de cumprimento da pena depende da análise das situações do caso.

Medidas cautelares alternativas são insuficientes quando a gravidade da conduta e o risco de reiteração delitiva demonstram a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 310, II; 312; 313, I e II. Lei no 11.343/2006, arts. 33,
caput
, 35,
caput
e 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC 193005/RO, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 10.6.2024; STJ, HC no 296.381/SP – Relator: Min. Mauro Aurélio Bellize – Quinta Turma – 26.8.2014;
STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022
; STJ,
AgRg no REsp 1551168/AL, Relator Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 23.2.2016; STJ, HC no 319962/SP, Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis, Sexta Turma, j. 17.3.2016; RHC no 67470/TO, Relator: Min. Ribeiro Dantas, j. 17.3.2016;
TJMT, HC 1013512-84.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 7.8.2022; TJMG, HC 0717660-89.2024.8.13.0000, Rel. Des. Marício Pinto Ferreira, 8a Câmara Criminal, j. 26.4.2024; TJMT, Enunciado Criminal 6 e 43.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1003128-57.2025.8.11.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA DE
CAMPO NOVO DOS PARECIS

IMPETRANTE(S): DRA. GREICY KELLY TEIXEIRA ALVES

PACIENTE(S): ADRIANO GODOI SERBATE

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ADRIANO GODOI SERBATE contra ato comissivo do Juízo da 2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos de incidente processual (PJE no 1000202-50.2025.8.11.0050), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (ID 266913294 – fls. 55/64).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente “
é primário, não possui qualquer antecedente criminal, não faz parte de organização criminosa
”, tem residência certa e ocupação lícita; 3) inexistem razões “
para que, em havendo condenação, o regime a ser fixado na sentença seja o fechado
”, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 4) o paciente estaria em situação processual idêntica a outros “
dois envolvidos com o fato
”, que “
foram presos por dar apoio no ato reportado
” e “
alcançaram a liberdade provisória
”, motivo pela qual faria jus à extensão dos efeitos dessa decisão que concedeu aos “
demais flagranteados
” a liberdade; 5) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja revogada a segregação provisória do paciente, “
sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares
” (ID 266913266), com documentos (ID 266913294).

O pedido liminar foi indeferido (ID 268158266).

O Juízo singular prestou informações

(ID 268420786).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – tráfico de entorpecentes - prisão em flagrante – conversão em prisão preventiva – apreensão de grande quantidade de substância entorpecente – mais de 430 (quatrocentos e trinta) quilos de cocaína - gravidade da conduta – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312, c/c 313, I e II) - necessidade de garantia da preservação da ordem pública – quantidade da substância apreendida, extremamente prejudicial à saúde - sólido risco ao meio social – Enunciado no 25/TCCR-TJMT – circunstância que extrapola a normalidade do tipo penal - elementos concretos e aptos a demonstrar a necessidade de resguardar a ordem pública – Paciente reincidente e que responde a outras ações penais em andamento – Extensão dos benefícios concedidos a supostos coautores – impossibilidade – benefício que deve ser pleiteado junto ao órgão prolator da decisão – ausência de provas da prisão e da alegada concessão de liberdade provisória aos “supostos” coautores - Pelo CONHECIMENTO e DENEGAÇÃO da ordem.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procurador de Justiça – ID 269906273)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.1.2025, equipes da Força Tática foram acionadas pela Agência Regional de Inteligência da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso após o recebimento de informações sobre um carregamento de entorpecentes nas proximidades da “Aldeia Salto da Mulher”; segundo o relatório da agência, um avião teria descarregado drogas na região, enquanto “
criminosos estariam se deslocando para o local com a intenção de transportar o material ilícito
”; os policiais militares da equipe de Campo Novo do Parecis/MT foram os primeiros a chegar na região da aldeia; em ato contínuo, se depararam com duas caminhonetes Triton de cor branca; deram voz de parada, mas os passageiros desembarcaram dos referidos veículos e fugiram pela mata; os condutores dos veículos tentaram manobrar e evadir do local; na sequência, realizaram a abordagem de um dos veículos [placas QXH5E07], bem como a detenção do condutor [paciente]; a outra caminhonete [placas RCN6H34] conseguiu escapar do cerco policial; efetuaram buscas na região de mata, porém não localizaram os demais suspeitos; em busca veicular, encontraram um dispositivo “Starlink”; de acordo com o paciente, o equipamento estava sendo utilizado para rastrear o veículo e o carregamento de entorpecentes; sua função seria acompanhar o outro veículo até o local onde as drogas seriam recolhidas; recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) “
antes de iniciar a missão, com a promessa de mais R$ 5.000,00 ao término do serviço
”; localizaram ainda três aparelhos celulares no interior do veículo; ao final das buscas na região de mata, apreenderam 13 (treze) sacos contendo substância análoga ao cloridrato de cocaína, totalizando aproximadamente 400 (quatrocentos) quilos, consoante se extrai do Boletim de Ocorrência no 2025.27399 (ID
266913294

– fls. 34/36)

Em 28.1.2025,
o Juízo singular, a requerimento do órgão do Ministério Público,
converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“
[...] Quanto ao periculum libertatis, salienta-se que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (art. 312, CPP).

Feitas estas considerações, é preciso ressaltar que a liberdade do custodiado representa um risco significativo à ordem pública, em razão da gravidade dos crimes pelos quais foi autuado e das circunstâncias que envolvem o caso. A prisão preventiva visa, entre outros objetivos, evitar a reiteração delitiva e preservar a segurança da sociedade. No presente caso, essa necessidade é evidenciada por diversos fatores.

Primeiramente, o crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, é notoriamente um delito grave, com severas implicações sociais, uma vez que afeta diretamente a saúde pública e fomenta a criminalidade em geral.

Por garantia da ordem pública, entende-se que a privação cautelar da liberdade do indivíduo deve pautar-se no risco da reiteração delitiva, extraído a partir das circunstâncias envolvidas no caso, bem como na periculosidade que o agente representa para a sociedade, e ainda na gravidade concreta do crime.

Destarte, constatado o envolvimento do autuado em situações delitivas, cujo potencial lesivo atinge à terceiros, como é o caso de uso e tráfico de drogas, há muito se convolou tratar-se de problema grave que afeta diretamente a saúde pública e a paz social.

Outrossim, as circunstâncias do crime não apontam para o consumo pessoal, mormente pela enorme quantidade de droga em encontrada – cerca de 471kg.

Neste sentido é o Enunciado Orientativo no 25 - Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101.532/2015 TCCR/TJMT: in verbis: “a expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.

Dessa forma, a prisão preventiva é a única medida capaz de garantir a ordem pública, prevenindo novos crimes, e assegurando que o flagranteado não volte a cometer atos delitivos enquanto aguarda o desenrolar da instrução criminal.

Saliente-se que as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso, como acima fundamentado. Ademais, o decreto da prisão preventiva não se presta apenas para prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também para acautelar o meio social e resguardar a própria credibilidade da Justiça, em face do crime e sua repercussão. [...]

Ante o exposto, acolho os pedidos da autoridade policial e do Ministério Público e CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE de ADRIANO GODOI SERBATE, EM PRISÃO PREVENTIVA a fim de garantir a ordem pública, nos termos dos artigos 310, II c/c arts. 312 e 313, incisos I e II, todos do CPP..”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito –
ID 266913294 – fls. 55/64
)

Em 10.3.2025, o órgão do Ministério Público denunciou ADRIANO GODOI SERBATE [paciente], Diogo de Arruda Araújo e Fernando Ferreira por tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33,
caput
e 35,
caput
, ambos da Lei no 11.343/2006 – e representou pela decretação da prisão preventiva de Diogo de Arruda Araújo e Fernando Ferreira (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050).

Na mesma data [10.3.2025], o Juízo singular determinou a notificação dos denunciados e decretou a prisão preventiva de Diogo de Arruda Araújo e Fernando Ferreira para “garantir a ordem pública e aplicação da lei penal, nos termos dos artigos 312 do Código de Processo Penal” (Cláudia Anffe Nunes da Cunha, juíza de Direito – PJE 1000480-51.2025.8.11.0050).

Pois bem.

A decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta imputada ao paciente, extraída da apreensão de 407 (quatrocentos e sete) tabletes com massa de 431,75kg (quatrocentos e trinta e um quilogramas e setenta e cinco decigramas) de cloridrato de cocaína, que seriam transportados pelo paciente e os outros denunciados em duas caminhonetes, na região da “Aldeia Salto da Mulher”, no município de Campo Novo do Parecis/MT.

A título ilustrativo, colaciona-se imagens da droga apreendida, extraídas do Laudo Pericial no 121/2025 – SETEC/SR/PF/M, constante do Auto de Prisão em Flagrante no 1000202-50.2025.8.11.0050, a demonstrar tráfico difuso, vide:

Destaca-se que essa quantidade de cloridrato de cocaína apreendida [431,75kg] possui valor no comércio ilício de drogas, de aproximadamente R$ 10.275.650,00 (dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil e seiscentos e cinquenta reais), utilizando-se como referência o valor de R$ 23.800,00 (vinte e três mil e oitocentos reais) o quilo, conforme estudo do CdE [Centro de Excelência para a Redução da Oferta de Drogas Ilícitas], SIMCI [Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos], SENAD [Secretaria Nacional de Políticas sobre Drogas e Gestão de Ativos do Ministério da Justiça e Segurança Pública], UNODC [Escritório das Nações Unidas Sobre Drogas e Crime] e PNUD [Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento] sobre as Dinâmicas do Mercado de Drogas Ilícitas no Brasil (disponível em: https://cdesc.org.br - acesso em 12.3.2025).

A expressiva quantidade e nocividade da droga apreendida [431,75kg de cloridrato de cocaína], com relevante valor econômico [superior a dez milhões e duzentos e setenta e cinco mil reais], justificam a constrição cautelar para a garantia da ordem pública, visto que a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente denota sua “
periculosidade social
”, sendo desnecessário “
qualquer outro elemento ou fator externo àquela atividade
”, consoante jurisprudência do c. STJ (AgRg no RHC 193005/RO – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 10.6.2024). No mesmo sentido, anote-se: STJ, HC no 296.381/SP – Relator: Min. Mauro Aurélio Bellize – Quinta Turma – 26.8.2014.

Logo, o ato constritivo mostra-se suficientemente fundamentado.

Em seu turno, os predicados pessoais [primariedade, trabalho e endereço certo], não ensejam, por si sós, a revogação da custódia preventiva
devidamente fundamentada (STJ, AgRg no RHC no 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha – 2.8.2022),
sobretudo em tráfico de drogas, considerados seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Nessa linha, anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal [“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”].

Quanto ao princípio da homogeneidade, a premissa de que será estabelecido regime inicial diverso do fechado não se apresenta conclusiva, em razão das penas cominadas ao delito atribuído ao paciente [tráfico de drogas – de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão] e da expressiva quantidade da droga apreendida
[431,75kg de cloridrato de cocaína], ao se considerar que “
o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto
” (Lei no 11.343/2006, art. 42)

Segundo orientação do c. STJ, somente com a valoração das circunstâncias judiciais e aferição da gravidade concreta do crime o juiz poderá, com racionalidade, na sentença, estabelecer o regime inicial (AgRg no REsp 1551168/AL – Relator Min. Rogerio Schietti Cruz – Sexta Turma – 23.2.2016; HC no 319962/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis – Sexta Turma – 17.3.2016; RHC no 67470/TO – Relator – Min. Ribeiro Dantas – 17.3.2016).

Na mesma linha, esta e. Câmara assim decidiu:

“
Não há ofensa ao princípio da homogeneidade quando não é possível inferir dos autos, com segurança, que a paciente, se condenada, iniciará o cumprimento da pena em regime diverso do fechado.
” (HC 1013512-84.2022.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 7.8.2022)

Portanto, o princípio da homogeneidade não se revela aplicável.

Por sua vez, aduz o impetrante que no dia 30.1.2025, dois homens “
foram presos por dar apoio no ato reportado
”, os quais “
foram submetidos a audiência de custódia (autos em sigilo), e alcançaram a liberdade provisória
”, dentre eles “
FERNANDO FERREIRA CPF:041.098.631-39
” (ID 266913266).

Todavia, o Juízo singular [
2a Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis]
decretou a prisão preventiva de Fernando Ferreira [CPF 041.098.631-39] e Diogo de Arruda Araújo [CPF 017.091.381-30], logo após o oferecimento da denúncia, em 10.3.2025 (PJE no 1000480-51.2025.8.11.0050).

Se todos os denunciados estão presos preventivamente, afigura-se prejudicado o pedido de extensão do benefício da liberdade processual diante da perda de objeto (TJMG, 0717660-89.2024.8.13.0000 – Relator: Des. Marício Pinto Ferreira – 8a Câmara Criminal – 26.4.2024).

No tocante às medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente registra condenação por embriaguez ao volante a 6 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa, em regime prisional aberto, substituída por prestação pecuniária, transitada em julgado no dia 21.9.2023 (PJE no 1002798-25.2022.8.11.0078), bem como responde duas ações penais por furto simples e vias de fato em ambiente doméstico (PJE no 1002866-72.2022.8.11.0078 e 1001395-50.2024.8.11.0078).

Com efeito, a existência de inquéritos policiais e ações penais denota “
o risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública [...], sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (TJMT, Enunciado Criminal 6).

Assim sendo, as medidas cautelares alternativas mostram-se insuficientes para preservar a ordem pública.

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025